Tribunal: TJSP
Processo: 2277987-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Pedido de suspensão de CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão do passaporte da devedora. Inadmissibilidade. Restrições que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de penhora. Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Pedido de suspensão de CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão do passaporte da devedora. Inadmissibilidade. Restrições que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de penhora. Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277987-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED MÚTUO DOS
FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS
LTDA, é agravada BARBARA LEAO DE CASTRO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2277987-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 45.975
Voto no 45.975
Agravo de Instrumento no 2277987-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Agravante: Cooperforte Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários
de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda.
Agravada: Barbara Leão de Castro Oliveira
Juiz de 1a inst.: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Pedido de suspensão de
CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão do passaporte da devedora.
Inadmissibilidade. Restrições que não guardam relação direta com a localização de
bens passíveis de penhora. Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do
CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 438 dos
autos de cumprimento de sentença em ação monitória, indeferiu o pedido de suspensão
da carteira de habilitação, penhora dos cartões de crédito e apreensão do passaporte da
agravada.
Recorre a exequente alegando que todas as tentativas para satisfação do
crédito restaram infrutíferas, sendo de rigor o deferimento das medidas coercitivas, nos
termos do artigo 139, IV, CPC. Ressalta que a devedora não demonstrou qualquer
interesse no cumprimento de suas obrigações e que a execução se processa no interesse
do credor.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 42), foi dispensada a
intimação da agravada para resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2277987-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 45.975
O recurso não comporta provimento.
Como se observa dos autos, desde que iniciado o cumprimento de
sentença, todas as tentativas de satisfação do crédito até o momento restaram
infrutíferas, o que culminou no pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de
crédito e de apreensão do passaporte da executada para forçá-la ao cumprimento da
obrigação.
Contudo, as providências requeridas não guardam relação direta com a
busca patrimonial pretendida pela agravante, desbordando da razoabilidade e
proporcionalidade entre a busca da efetividade da excussão patrimonial com o direito de
livre locomoção do devedor, inclusive com ofensa ao princípio da dignidade humana.
Respeitado entendimento diverso, as suspensões pretendidas violam
direito fundamental de ir e vir, consagrado no art. 5o, XV da Constituição Federal.
Quando sopesada com direitos e garantias assegurados pelo diploma constitucional, não
é justificável a restrição de direitos individuais na consecução de satisfação de
obrigações meramente pecuniárias.
O limite constitucional é traduzido, no plano infraconstitucional, em
verdadeiros requisitos de admissibilidade na aplicação de medidas atípicas, dispostos no
art. 8o do CPC. Segundo o preceito, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência.
No caso, a agravante não comprovou situações excepcionais que, em
tese, autorizariam adotar as medidas atípicas do art. 139, IV, do CPC, não sendo
suficientes pesquisas infrutíferas por bens penhoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2277987-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 45.975
Portanto, não comprovada a necessidade de medidas atípicas no caso
concreto, é o patrimônio do devedor, e não a sua pessoa, que deverá responder pela
dívida.
Nesse sentido, confira-se o julgamento do C. Superior Tribunal de Justiça
no RHC no 97876/SP, de relatoria do Min. Luís Felipe Salomão:
“Quarta Turma não admite suspensão de passaporte para coação de devedor.
Para a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi desproporcional
a suspensão do passaporte de um devedor, determinada nos autos de execução
de título extrajudicial como forma de coagi-lo ao pagamento da dívida. Por
unanimidade, o colegiado deu parcial provimento ao recurso em habeas corpus
para desconstituir a medida. A turma entendeu que a suspensão do passaporte,
no caso, violou o direito constitucional de ir e vir e o princípio da legalidade. O
recurso foi apresentado ao STJ em razão de decisão da 3a Vara Cível da
Comarca de Sumaré (SP) que, nos autos da execução de título extrajudicial
proposta por uma instituição de ensino, deferiu os pedidos de suspensão do
passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado até a
liquidação da dívida no valor de R$ 16.859,10”.
A corroborar, algumas decisões deste Eg. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de bloqueio dos cartões de crédito
e débito do executado, bem como da suas Carteira de Habilitação, como meio
de coerção para pagamento do crédito exequendo. Inadmissibilidade. O Juiz
pode impor medidas visando à celeridade e efetividade da prestação
jurisdicional, desde que não configure medida inútil a finalidade almejada.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP,
AI
no
2029236-70.2017.8.26.0000), 17a Câmara de Direito Privado, rel. Afonso Bráz,
j. 08.05.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ATIPICIDADE
DOS
MEIOS
EXECUTIVOS.
BLOQUEIO
DE
PASSAPORTE, CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausência de proporcionalidade em sentido estrito. Respeito à dignidade da
pessoa humana e observância ao Estatuto do Patrimônio Mínimo. O princípio
da proporcionalidade deve ser observado. Ainda que o preceito deontológico
determine que todo cidadão arque com as suas dívidas, a pretensão à
atipicidade dos meios executivos não pode ser deferida porque implicaria em
interpretação dessarroada. Ademais, por estabelecer, ainda que por via obliqua,
o indeferimento das medidas pleiteadas é de rigor. RECURSO IMPROVIDO”.
(TJSP, AI no 2240693-52.2016.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado, rel.
Rosangela Telles, j. 04.05.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2277987-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 45.975
Importante observar, ainda, que a existência e a utilização de cartões de
crédito não guardam nenhuma relação com eventual patrimônio que possa vir a
responder pela dívida cobrada.
Demais disso, a medida não me parece producente sob qualquer ponto de
vista. Não serviria para solver a dívida e nem para garantir a execução. Pode,
eventualmente, acarretar constrangimentos ao devedor e dificuldades em fazer frente a
despesas, nada mais.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator